Tribunal: TJSP
Processo: 2229868-49.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SÃO PAULO – REAJUSTE DE FEVEREIRO/95 – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 10.688/88 E 10.722/89 PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DIPLOMAS ALUDIDOS – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO NÃO VENTILADA NO PROCESSO PRIMITIVO – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SÃO PAULO – REAJUSTE DE FEVEREIRO/95 – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 10.688/88 E 10.722/89 PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DIPLOMAS ALUDIDOS – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO NÃO VENTILADA NO PROCESSO PRIMITIVO – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.